Tribunal: TJMT
Processo: 1035775-07.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035775-07.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLOS LUIZ METELLO DE ANDRADE - CPF: 699.660.361-72 (RECORRENTE), ECLAIS SANDY SOUZA DOS ANJOS - CPF: 022.489.751-98 (ADVOGADO), ELENE CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 029.749.741-39 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA.
NOTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE

APRESENTAÇÃO DOS MOTIVOS DO BLOQUEIO. CONDUTA ILÍCITA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE CAUSA INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIR
OS
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As
instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados.
Nesses casos
,
as instituições financeiras

deve
m

notificar
de
imediato
o
consumidor
, informando

os

motivos
do
bloqueio
,
e o consumidor,
por

sua

vez
,
deve

comprovar
que
prestou
os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
,
para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.

Havendo

notificação

sem

apresentação
dos
motivos
do
bloqueio
d
a

conta

corrente
,
a

instituição

financeira

pratica

conduta

ilícita
, pois impede que
o

consumidor

tom
e
as
providências

necessárias
para o
desbloqueio
da
sua
conta
.

2.
A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente de bloqueio indevido de conta corrente com saldo disponível,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A

indisponibilidade
de
recursos

financeiros
no valor
disponível

em

conta

corrente
,
durante
o
período

em
que
ela

ficou

bloqueada
,
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e o valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado
,
a

indenização

fixada

em

R$
6
.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1035775-07.2022.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

KARLOS LUIZ METELLO DE ANDRADE

Recorrido
:

NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

KARLOS LUIZ METELLO DE ANDRADE
ajuizou reclamação indenizatória em face
NU PAGAMENTOS S.A.

Noticiou que: abriu uma conta corrente na instituição requerida e que esta foi bloqueada indevidamente; posteriormente informou que sua conta seria cancelada, contudo, sem esclarecer o motivo, alegando que este era
confidencial.

Sentença

proferida
no ID175157276
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a)
não

existiu

conduta

ilícita
, visto que a
parte

reclamante

foi

devidamente

comunicada
de
todos

os

procedimentos

realizados
;
b)
foi

observado
o
disposto

na

Resolução
4.753/19 do Banco Central.
J
ulgou

improcedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID175157277
/PJe
2
.
Sustentou
que
sua

conta

corrente

foi

bloqueada
e
posteriormente

cancelada

definitivamente

sem

informação
dos
motivos
,

ensejando

conduta

ilícita
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID176481686
/PJe
2
.

Argumentou
que
o
Recurso

Inominado

não

observou
o
princípio
da
dialeticidade
e
, no mérito, que
a
sentença

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Bloqueio
de
conta

corrente
.

Para a
segurança
do
próprio

correntista
,
a

instituição

financeira

pode

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados.

Todavia
,
em

qualquer

hipótese
, o
bloqueio

deve
ser
acompanhado
de
imediata

notificação
,
objetivando
que
o

consumidor

preste

os

esclarecimentos

necessários
,
atualize

seus
dados e se
submeta

aos
procedimentos
de
segurança
,
como
a
substituição
de
senhas
e
cartão

autografo
.

Nestes

casos
,
a

instituição

financeira

deve

comprovar
a
prévia

notificação
e
os

indícios
que
motivaram
o
bloqueio
,
ao

passo
que, o
consumidor

deve

comprovar
que
realizou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.

Nesse sentido:

MOVIMENTAÇÃO
CONTA CORRENTE
. SUSPEITA DE FRAUDE.
BLOQUEIO
DE
CONTA CORRETA
. REGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CASO EM CONCRETO. De acordo com os documentos juntados e, no caso em concreto, restou devidamente comprovada pelo banco requerido a suspeita de fraude nos depósitos bancários em nome da empresa autora, que gerou o
bloqueio
da
conta corrente
e do numerário lá contido. Para a apuração da responsabilidade objetiva há necessidade de que seja demonstrado o ato ou fato ilícito gerador do dano alegado, dispensando-se, a partir daí, a apuração da culpa, conforme orientação do artigo 14 do
CDC ,
o que não se
verica
dos autos. Não há qualquer ilegalidade, a ensejar a indenização pleiteada, por se tratar de exercício regular de direito. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70054759238, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 23/07/2013).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO - BLOQUEIO INDEVIDO. Considerando o bloqueio de conta corrente da parte autora em razão da suspeita de fraude, e que foi determinada a inversão do ônus da prova, competia ao banco réu a comprovação da contestação da operação supostamente fraudulenta. Não tendo o banco se desincumbindo do seu ônus, mostra-se indevido o bloqueio da conta e do seu respectivo saldo. (TJ-MG - AC: 10236140017419002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019)

Analisando
o conjunto
fático

probatório
dos autos, nota-se que
a

instituição

financeira

apresentou

notificação
à
parte

reclamante
de que
sua

conta

corrente

foi

bloqueada
,
todavia
,
não

apresentou

os

motivos
que
justificaram
o
bloqueio
(ID
175157254)
.
Muito

pelo

contrário
,
posteriormente

cancelou
a
conta
e
informou
que “
o
cancelamento
é
irreversível
e
os

motivos

são

confidenciais
”
(ID 175157260
).

Com
isso
, o
consumidor

ficou

impossibilitado
de
esclarecer

eventuais

equívocos
e
ver
a
sua

conta

desbloqueada
.

Neste
contexto
,
conclu
i-se
que
houve

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
, visto que
agiu
com
falta
de
transparência
e
não

apresentou

os
reais
motivos
do
bloqueio

questionado
.

Dano moral.
Indisponibilidade

financeira
.

A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros
, decorrente do bloqueio indevido de conta corrente com saldo positivo
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A propósito:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral.
(
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

(...)
3. A imposição de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada.
4. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo
Colombi
, Data de Julgamento: 22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017)

Em
exame
do
caso

concreto
,
bloqueio
da
conta

corrente
com
saldo

positivo

disponível
,
é
suficiente
para
configura
r

dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de valor
significativo
.

Portanto
, é
devid
a

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.

A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.

Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.

Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado

durante
o
período

em
que
sua

conta

estava

bloqueada
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$
6
.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para
conden
ar
a
parte

reclamada

pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023